Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-30.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700128-30.2021.8.07.0015 AGRAVANTE: ELIZIARIO FERREIRA NETO AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO Dê-se ciência ao agravante acerca da petição juntada no ID no 43027119. Em seguida, aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões ao agravo em recurso especial. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007